Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016937-81.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), DIELEN DE CARVALHO MATOS - CPF: 048.388.381-66 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
INSCRIÇÃO
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que declarou inexigível o débito discutido na presente demanda e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal da Reclamada é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3. Pretensão recursal do Reclamante é a majoração do
quantum
indenizatório.

4. As
telas

sistêmicas
juntadas em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

5. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como
indevida

a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

7. Quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9.Recurso conhecidos e somente da promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interposto por Vivo S.A e Dielen de Carvalho Matos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual declarou inexigível o débito de R$ 158,13 (cento e cinquenta e oito reais e treze centavos), gerados em tese pelo contrato no 0372472656 e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Reclamante, em suas razões recursais, postula majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais, em observância ao entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso. (id. 80886991)

A Empresa Reclamada, nas razões do recurso, sustenta a legalidade da cobrança e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório (id. 80886995).

O Reclamante apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso interposto pela Reclamada (Id. 80886997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne dos recursos, em síntese, consiste em verificar a legalidade do débito em nome da parte autora, no valor de R$ 158,13 (cento cinquenta e oito reais e treze centavos), e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a Empresa de Telefonia apresentou apenas faturas, relatórios de chamadas e
“prints
” de telas sistêmicas com informação do débito, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade das mesmas.

.

Nessa esteira, malgrado a Empresa de Telefonia assevere a legitimidade do débito em questão, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à Empresa de Telefonia trazer aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contratação/utilização dos seus serviços pela Autora ou áudio da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “
call center
”, ônus do qual não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A propósito, esse é o entendimento já firmado por esta E. Turma Recursal, dentre outros, no RI n. 10006262720208110020, de Relatoria da Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: 22/02/2021.

Assim, não logrando êxito a Empresa de Telefonia em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Autora, deve ser mantida a sentença, que decretou a inexigibilidade do débito e condenou a Empresa de Telefonia ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao Recurso da Empresa de Telefonia e
DOU provimento ao recurso da Autora
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Autora ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Condeno a Empresa de Telefonia ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021